Tribunal: TJPA
Processo: 0807889-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807889-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: N. J. N. D. S., VANDA DO SOCORRO SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE TEA E TDAH. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA NO MOMENTO DA CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida na 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que deferiu tutela de urgência para obrigar o custeio das terapias de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), representado por sua genitora. A operadora de saúde alegou ausência de requisitos para a concessão da medida, destacando a generalidade dos laudos médicos e inexistência de plano terapêutico específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os elementos de probabilidade do direito e perigo de dano que justificassem a concessão da tutela provisória de urgência para o custeio imediato das terapias multidisciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise em agravo de instrumento limita-se à verificação do acerto da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar o mérito da causa, observando apenas o momento processual em que foi proferida.

4.

A decisão liminar de origem carece de robustez probatória, pois os documentos médicos apresentados à época eram genéricos, sem individualização da situação clínica do paciente ou detalhamento técnico necessário para justificar a urgência no fornecimento das terapias.

5.

Laudos médicos mais detalhados e parecer técnico favorável do NATJUS foram juntados apenas após a concessão do efeito suspensivo, não sendo aptos a convalidar a decisão recorrida que, no momento em que proferida, não dispunha de tais elementos.

6.

A revogação da liminar não impede que o Juízo de primeiro grau, à luz do novo conjunto probatório, reanalise a situação e eventualmente conceda nova decisão, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para custeio de terapias multidisciplinares por plano de saúde exige a apresentação, no momento da decisão, de laudos individualizados e tecnicamente fundamentados sobre a condição do paciente.

2.

A ausência de elementos probatórios suficientes à época da decisão liminar justifica sua revogação, ainda que documentos posteriores indiquem a necessidade do tratamento.

3.

A análise em sede de agravo de instrumento deve se limitar à legalidade e adequação da decisão interlocutória, com base no acervo probatório então disponível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807889-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA / PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270

AGRAVADO:
N. J. N. D. S. representado por VANDA DO SOCORRO SOUZA DO NASCIMENTO

ADVOGADA: FERNANDA DA SILVA MENEZES – OAB/PA 34.746

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer e indenização com pedido liminar
proposta por
N. J. N. D. S. representado por VANDA DO SOCORRO SOUZA DO NASCIMENTO
, em detrimento
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando obrigar a prestadora de saúde ao
custeio/fornecimento das terapias:
psicologia, psicopedagogia, incluindo em ambiente escolar, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas para Transtorno do Espectro Autista – TEA
e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) – CID F84.0 e F90.0.

Decisão interlocutória:
ao ID 139186639,

deferiu a liminar para que a Operadora de Saúde custeasse/fornecesse as terapias apontadas na requisição médica, bem como

continuidade do tratamento multidisciplinar indicado por profissionais especializados, abrangendo terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.

Recurso
: de agravo de instrumento por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sob ID. 26289144, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a) inexistência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de obrigação de custeio das terapias, mormente pela b) generalidade do laudo e prescrição, bem como com c) ausência de constituição de plano terapêutico.

Recebimento do recurso:
com concessão do efeito suspensivo conforme ID. 26309011.

N. J. N. D. S.
representado por
VANDA DO SOCORRO SOUZA DO NASCIMENTO,
ao ID.

26608611, interpôs agravo interno. Contrarrazões a este recurso sob ID. 27658316.

Contrarrazões ao recurso principal:
não apresentadas.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807889-34.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA / PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270

AGRAVADO: N. J. N. D. S. representado por VANDA DO SOCORRO SOUZA DO NASCIMENTO

ADVOGADA: FERNANDA DA SILVA MENEZES – OAB/PA 34.746

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais. Agravo interno prejudicado diante do julgamento do recurso principal nesta oportunidade.

O cerne da controvérsia recursal se assenta na obrigatoriedade ou não de fornecimento de terapias (psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e fonoaudiologia) para melhoria da qualidade de vida do autor acometido com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) – CID F84.0 e F90.0.

Pois bem.

Deve-se ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa. Destaco que é apenas aquele recorte processual que é analisado, desimportando – para este momento -

a evolução do processo de origem.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

A despeito das judiciosas razões erigidas na decisão recorrida, tais não são capazes de manter o comando da forma posta, pois:
ainda que percebida a existência de cobertura integral das terapias (psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e fonoaudiologia), a prova juntada (naquela oportunidade anterior à decisão recorrida) não ensejava a concessão da medida.

Note-se que não há como debater a inclusão das terapias apontadas como de cunho obrigatório ou não seja pela via da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022,
pois isso é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no Juízo primevo e não em sede de Agravo de Instrumento.

Cabe então, em sede de agravo, observar os requisitos para a concessão da liminar, pois é o momento processual tomado na origem que ora está se revisitando. Aqui, cabe questionar: havia elementos – no momento da decisão interlocutória- para a concessão da medida liminar da forma posta pela autora? A resposta é negativa!

Isso porque nos autos de origem as prescrições apresentadas se mostravam genéricas, sem qualquer justificativa ao quadro do paciente em si. A prescrição do laudo de ID. 135738183 foi feita por meio de um carimbo, o que compromete a higidez da prescrição e sua individualização. O Laudo juntado ao ID. 135739116 é datado de 2022 e a prescrição de 135738179 não especifica o plano médico para com as terapias.

Por tal razão é que não se percebe
– até a data da publicação da decisão interlocutória –
elementos de probabilidade do direito da parte autora.

Tanto o é que ao ID. 142469764, somente depois da comunicação da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, é que a parte juntou novo laudo médico com maior detalhamento da condição de saúde do paciente. O mesmo aconteceu ao ID. 142469767.

Desta forma, a despeito de depois da decisão liminar terem sido juntados documentos novos e até mesmo ocorrido a produção de nota técnica do NATJUS favorável às solicitações do paciente, -
pela via da análise isolada da decisão liminar e de seu momento processual
- é que tal se mostra em descompasso, demandando a respectiva reforma.

Dada a volatilidade do provimento precário proferido na origem, nada obsta que, diante do novo cenário processual (laudos mais detalhados e parecer favorável do NATJUS) o Juízo
a quo
profira nova decisão interlocutória com melhor acervo probatório à probabilidade do direito vindicado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, e assim, dar por indeferidos os pedidos de tutela provisória para fornecimento das terapias na forma da prescrição
ante a generalidade e ausência de elementos que consubstanciassem a prescrição
, e ainda:

1.

Agravo Interno prejudicado diante do julgamento do recurso principal.

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025